Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1027161-82.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ALESSANDRA HARUMI URAMOTO - CPF: 050.072.176-97 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 666.952.361-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
V
OTO RETIFICADO DA RELATORA PARA REDUZIR A PENHORAR PARA 10% DO SALÁRIO. PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INICIATIVA/TENTATIVA DO EXECUTADO DE PROMOVER A QUITAÇÃO – TENTATIVAS ORDINÁRIAS DE CONSTRIÇÃO ESGOTADAS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – CONSTRIÇÃO RECOMENDADA SOBRE 10% DA VERBA – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a sua subsistência.

II - Ausente demonstração de que a constrição parcial prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, assegurando-se a preservação do suficiente para a manutenção de suas despesas essenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA HARUMI URAMOTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005810-83.2019.8.11.0003, manejado em face de ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora sobre 30% do salário da executada, ora agravada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que todas as tentativas de busca de bens e valores em nome da agravada foram intentadas por meio das ferramentas disponíveis, as quais restaram infrutíferas, restando, apenas a penhora salarial, que não encontra qualquer ressalva segundo o entendimento jurisprudencial pátrio.

Contraminuta não apresentada (Id. 201943659).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso, infere-se que a exequente tem diligenciado na tentativa de localizar bens ou ativos do devedor, capazes de satisfazer a dívida.

Tudo em vão.

Aliás, neste ponto, merece registro o fato de que, mesmo intimada para promover o cumprimento voluntário da obrigação, a agravada preferiu se manter indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer, in albis, o prazo assinalado para tanto, restando, a partir daí, infrutíferas as várias tentativas de penhora realizadas pela agravante.

Não se preocupou, sequer, em oferecer bens à penhora ou, ainda, em propor eventual acordo de parcelamento, com o objetivo de quitar o débito, demonstrando, assim, total desprezo ao prejuízo infligido ao patrimônio alheio.

Nesse contexto, a hipótese revela situação de cabimento da flexibilização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Todavia, a legitimidade da constrição sobre a remuneração percebida pelo trabalhador, aposentado ou não, está atrelada à manutenção de condição que não lhe subtraia a dignidade de promover a própria subsistência e de sua família.

No caso, ao analisar detidamente os autos, tanto de origem, quanto nesta instância recursal, verifica-se que não há prova acerca da condição salarial da devedora, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pela exequente, implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência da agravada e de seus familiares.

Portanto, ainda que não se mostre razoável a constrição de 30% dos proventos da agravada, é plausível a realização da penhora sobre 20% da aludida verba, porquanto o percentual restante de 80% é o que se tem por presumidamente suficiente para a manutenção da subsistência, especialmente à
mingua de provas outras que comprovem que suas despesas existenciais ultrapassam esse valor.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 20% sobre a remuneração, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor o deferimento da penhora sobre esse percentual dos proventos salariais percebidos pela agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para deferir a penhora sobre 20% do salário da executada, ora agravada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à
sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Verifica-se que a decisão agravada está em

consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73.

3. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016,
DJe
de 6-9-2016, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido”. (STJ,
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 16-8-2016,
DJe
de 23-8-2016, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores

recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
637.440/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 25-8-2015,
DJe
de 28-8-2015).

Deste Tribunal:

- AI 96891/2014, Sexta Câmara Cível, julgamento em 7-8-2014, DJE de 12-8-2014;

-
AgR
81882/2014, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, julgamento em 20-8-2014, DJE de 25-8-2014;

- AI 135781/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 18-6-2014, DJE de 25-6-2014;

- AI 138484/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 21-5-2014, DJE de 23-5-2014.

Embora não se desconheça o entendimento de que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (
REsp.
n. 1547561/SP,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas suficientes para adotar, no caso concreto, essa medida expropriatória excepcional.

A devedora necessita da remuneração mensal para sua subsistência, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que imponha a flexibilização da lei. Dessa forma, incide nesta demanda a regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria
.

EM
20
DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO
- VENCEDOR
)

EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso, infere-se que a exequente tem diligenciado na tentativa de localizar bens ou ativos do devedor, capazes de satisfazer a dívida.

Tudo em vão.

Aliás, neste ponto, merece registro o fato de que, mesmo intimada para promover o cumprimento voluntário da obrigação, a agravada preferiu se manter indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer, in albis, o prazo assinalado para tanto, restando, a partir daí, infrutíferas as várias tentativas de penhora realizadas pela agravante.

Não se preocupou, sequer, em oferecer bens à penhora ou, ainda, em propor eventual acordo de parcelamento, com o objetivo de quitar o débito, demonstrando, assim, total desprezo ao prejuízo infligido ao patrimônio alheio.

Nesse contexto, a hipótese revela situação de cabimento da flexibilização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Todavia, a legitimidade da constrição sobre a remuneração percebida pelo trabalhador, aposentado ou não, está atrelada à manutenção de condição que não lhe subtraia a dignidade de promover a própria subsistência e de sua família.

No caso, ao analisar detidamente os autos, tanto de origem, quanto nesta instância recursal, verifica-se que não há prova acerca da condição salarial da devedora, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pela exequente, implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência da agravada e de seus familiares.

Portanto, ainda que não se mostre razoável a constrição de 30% dos proventos da agravada, é plausível a realização da penhora sobre 10% da aludida verba, porquanto o percentual restante de 90% é o que se tem por presumidamente suficiente para a manutenção da subsistência, especialmente à
mingua de provas outras que comprovem que suas despesas existenciais ultrapassam esse valor.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 10% sobre a remuneração, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor o deferimento da penhora sobre esse percentual dos proventos salariais percebidos pela agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para deferir a penhora sobre 10% do salário da executada, ora agravada.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo interposto por ALESSANDRA HARUMI URAMOTO, de decisão que, no Cumprimento de Sentença de n. 1005810-83.2019.8.11.0003, manejada por ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO,
indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o salário da ora agravada.

Busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora nos proventos da ora agravada, porquanto as tentativas de busca de bens e valores restaram
infrutiferas
.

O cumprimento de sentença é tirado de obrigação de fazer convertida em execução, consistente na transferência do automóvel GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, junto o DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 100,00, fixados honorários em R$ 2.000,00.

A agravada busca ver satisfeito o débito no valor de R$2.191,78, relativo aos honorários advocatícios.

A agravante busca a suspensão da penhora ao argumento de que incidiu sobre seus proventos de aposentadoria.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833.São impenhoráveis:(...)

IV -os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto noart. 528, § 8o, e noart. 529, § 3o.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

No caso, a agravante afirma que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 3.063,16, alega que a penhora de 30% dos seus rendimentos mensais impactará diretamente na sua subsistência.

Frisa-se, para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, deverá o julgador sempre avaliar o caso concreto.

Em que pese à renda da executada se revelar na linha limítrofe da subsistência, é certo que a execução busca satisfazer débito com caráter de natureza alimentar, vale dizer, honorários advocatícios.

Assim, é caso de manter a penhora, mas reduzir o percentual de 30% para 10% da remuneração da executada.

Posto isso,
acompanho e. Relatora, para dar parcial provimento ao recurso a fim de reduzir de 30% para 10% de constrição na remuneração da agravante.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024